Tribunal: STJ
Processo: 0732169-90.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910597 - DF (2025/0133306-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR
AGRAVANTE
: ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO
ADVOGADOS
: NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
MARIANA TOZZO OLIVEIRA - DF078322
AGRAVADO
: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL
ADVOGADOS
: IGOR BARBOSA FARIA - DF040354
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de procuração ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado
subscritor do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se caberia afastar o
óbice da Súmula 115/STJ
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 115 do STJ.
4. A regularização da representação processual deve ocorrer
dentro do prazo estabelecido.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/10/2025
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51829933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2fa63f7f-a4a1-402d-b203-ecf991b42fa3

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2fa63f7f-a4a1-402d-b203-ecf991b42fa3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910597 - DF (2025/0133306-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR
AGRAVANTE
: ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO
ADVOGADOS
: NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
MARIANA TOZZO OLIVEIRA - DF078322
AGRAVADO
: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL
ADVOGADOS
: IGOR BARBOSA FARIA - DF040354
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de procuração ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado
subscritor do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se caberia afastar o
óbice da Súmula 115/STJ
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 115 do STJ.
4. A regularização da representação processual deve ocorrer
dentro do prazo estabelecido.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51567297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:05
Código de Controle do Documento: 7e5c3ec4-9192-4693-83bd-0a74e36799ca

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Paraná Banco S.A. contra
decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno interposto é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fl. 485):

Por meio da análise do recurso de ORLANDO LAMOUNIER
PARAISO JUNIOR e OUTRO , verifica-se que a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes à Dra. MARIANA TOZZO
OLIVEIRA, subscritora do Agravo em Recurso Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, porquanto as procurações juntadas às fls. 204/206 não
outorgaram poderes à subscritora do recurso.
Ressalte-se que o substabelecimento de fl. 171 não está assinado
pela substabelecente, Dr. Nathaniel Victor Monteiro De Lima
A referida causídica apenas consta nominalmente no substabelecimento,
no entanto, não há sua assinatura física ou eletrônica. Verifica-se que o
documento foi assinado eletronicamente pela própria substabelecida.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

Documento eletrônico VDA51567297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:05
Código de Controle do Documento: 7e5c3ec4-9192-4693-83bd-0a74e36799ca

No presente, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula 115 do STJ,
segundo a qual, "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos.".
Imperioso dizer que "é firme o entendimento desta Corte de que a
ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o
(AgInt no
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ"
Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.430.872/SP,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do
segundo os quais não se conhece do recurso quando a
CPC/2015,
parte descumpre a determinação para regularização da representação processual, em
consonância com o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, para fins de regularização da representação processual, a juntada
de instrumento de mandato conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso,
emitido com data posterior à sua insurgência, não tem o condão de suprir o vício,
sendo o recurso inexistente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÕES E/OU
SUBSTABELECIMENTOS CONFERINDO PODERES. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o
vício apontado à fl. 1.462, a parte agravante quedou inerte.
Assim, escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 115/STJ.
3. "Na linha da atual orientação da Corte Especial, descabe mitigar a
aplicação do enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal Superior
mesmo quando estiver comprovado, o que não ocorre no presente caso,
que o instrumento de mandato faltante nesta instância especial, em
processo de embargos do devedor, encontra-se juntado nos autos da
execução" (AgRg nos
Rel. Ministro Cesar Asfor
EREsp 1.231.470/RS,
Rocha, Corte Especial, DJe 1°/2/2012).
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51567297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:05
Código de Controle do Documento: 7e5c3ec4-9192-4693-83bd-0a74e36799ca

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.920.490/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2022,
5/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
/SUBSTABELECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 115/STJ.
1. Ao recurso especial interposto contra acórdão proferido na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, exige-se que atenda aos requisitos de
admissibilidade previstos naquele diploma processual. Precedente.
2. Era entendimento pacífico nesta Corte de que "[...] descabe mitigar a
aplicação do enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal Superior
mesmo quando estiver comprovado, o que não ocorre no presente caso,
que o instrumento de mandato faltante nesta instância especial, em
processo de embargos do devedor, encontra-se juntado nos autos da
execução" (AgRg nos
Rel. Min. Cesar Asfor
EREsp 1.231.470/RS,
Rocha, Corte Especial, DJe 1o/2/2012).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.112.315/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2020,
24/6/2020.

Observo ainda que, nos termos do
do Código de Processo Civil, foi
art. 76
intimada a parte recorrente para regularizar a representação processual, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não
ocorreu.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO
PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SÚMULA 115/STJ.
SUPERIOR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração nos autos, dele não
se pode conhecer, consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo
art. 76,
art. 932,
único, do
na hipótese em que a parte recorrente, instada a
CPC/2015,
regularizar a representação processual, não a promove no prazo que
para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51567297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:05
Código de Controle do Documento: 7e5c3ec4-9192-4693-83bd-0a74e36799ca

2. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de
que "o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração
que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não
existe nos autos. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.385.282/SP,
Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de
.
11/10/2023)
3. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo
incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em virtude da
preclusão consumativa.
4. Destaque-se que "o fato de existir o instrumento de mandato e a
cadeia de substabelecimentos completa nos autos principais não
desobriga a juntada da documentação nos autos eletrônicos do recurso
especial" (AgInt no
Relator o Ministro Teodoro
REsp n. 2.065.605/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
21/5/2024)
5. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao
art. 1.017,
CPC/2015
recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.531.281/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO
RECURSO ESPECIAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR A
INTERPOSIÇÃO DO APELO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DOS SÓCIOS. SÚMULA N.
115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interpo sto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito
recursal, de acordo com o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único,
art. 76,
art. 932,
do CPC de 2015.
2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com
data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
3. A personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde
com a dos sócios que a integram, revelando-se, portanto, necessária a
representação em juízo por meio de advogado devidamente constituído.
4. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51567297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:05
Código de Controle do Documento: 7e5c3ec4-9192-4693-83bd-0a74e36799ca

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.444.891/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

No mais, a jurisprudência desta Corte determina que: "Compete à parte
zelar pela correta representação processual no ato de interposição de recurso, ou no
." (EDcl no
prazo que lhe for concedido, não havendo que se falar em nova intimação
AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp 2072758/SP,
03.11.2023).

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:05
Código de Controle do Documento: 7e5c3ec4-9192-4693-83bd-0a74e36799ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.597 / DF
Número Registro: 2025/0133306-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07321699020248070000 07476537920238070001 7321699020248070000 7476537920238070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR
AGRAVANTE : ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO
ADVOGADOS : NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
MARIANA TOZZO OLIVEIRA - DF078322
AGRAVADO
: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL
ADVOGADOS : IGOR BARBOSA FARIA - DF040354
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR
AGRAVANTE : ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO
Documento eletrônico VDA51809004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 2ef80732-7578-41f9-bd1f-0d6d9830d453

ADVOGADOS : NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
MARIANA TOZZO OLIVEIRA - DF078322
AGRAVADO
: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL
ADVOGADOS : IGOR BARBOSA FARIA - DF040354
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 2ef80732-7578-41f9-bd1f-0d6d9830d453